Tribunal: TCU
Processo: 014.821/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Padre Miguel e Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no processo administrativo 35301.002401/2017-41. NB 21/151.794.277-0 de Rodrigo Reis da Fonseca. (no da TCE no sistema: 2666/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Everaldo Costa da Silva, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, dos recursos aplicados no âmbito do Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Padre Miguel e Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no processo administrativo 35301.002401/2017-41, especificamente em relação ao benefício no 21/151.794.277-0, de titularidade do pensionista Rodrigo Reis da Fonseca, tendo como instituidora Celia Regina Araujo Santana. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data da cessão da permanência/continuidade, referente ao último pagamento irregular realizado (peça 26, p. 16, e peça 43, p. 6, item V), em 05/01/2015 e o juízo de Admissibilidade no 42/2020 (peça 4), em 29/06/2020, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.821/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Everaldo Costa da Silva (XXX.304.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.